Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Conflito negativo de competência. Modificação de regime matrimonial. Redistribuição equivocada determinada pelo Juízo a que foi dirigida a demanda.
1. A redistribuição por incompetência absoluta em razão da matéria, determinada pela Vara de Registros Públicos, a quem foi endereçada a demanda, não observou o foro do domicílio das partes (Taguatinga), o que ensejou nova distribuição, determinada pelo 2o Juízo (Brasília) para aquele foro.
2. O caso é inconfundível com declinatoria fori ex officio, tratando-se de simples reparação do equívoco em que incorreu o 1o Juízo, para o qual a ação foi dirigida não por se tratar do foro de Brasília, mas, sim, pela suposta competência de Vara única.
3. Declarou-se a competência do suscitante.